Tribunal: TJBA
Processo: 8116756-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8116756-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IAGO NEVES PAULA GUIMARES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, C/C O ART. 70, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – COAÇÃO IRRESISTÍVEL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIDA – SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES E FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Iago Neves Paula Guimarães dos Santos, tendo em vista a sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal. 2. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c o art. 70, ambos do CP), não há falar em absolvição. Ademais, a alegada ausência de materialidade pelo fato de não ter sido confeccionado o laudo pericial do artefato bélico, não se sustenta, pois comprovada por outro meios de prova, inclusive, tal questão se encontra demasiadamente sedimentada na jurisprudência pátria. 3. O pleiteado reconhecimento da causa excludente da culpabilidade - coação irresistível (art. 22, do CP), somente se configura nas hipóteses em que resta demonstrada que é humanamente impossível exigir-se do agente outra conduta, situação que não se apresenta com única alternativa para escapar das ameaças. Assim, se o Réu estava sofrendo intimidações de qualquer natureza, deveria ter buscado resguardar a sua segurança de outra forma, ou seja, procurando a autoridade policial. 4. Desclassificação para Roubo Tentado – Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada, porquanto o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ/STF. 5. Descabidos os pleitos de afastamento do concurso de pessoas e formal de crimes, porquanto restou demonstrada que a conduta delituosa fora praticada em comunhão de desígnios, tendo o Réu e seu comparsa, mediante prévio ajuste, participado ativamente dos roubos perpetrados. Além disso, evidenciam os autos a ocorrência da prática de dois roubos, mediante uma só ação. 6. Dosimetria da Pena – Da análise da dosimetria da pena, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8116756-06.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Iago Neves Paula Guimarães dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,